Tribunal: STF
Processo: MI 7334
Classe: MI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. O CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO NORMATIVA DO PODER PÚBLICO E A INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO, LIBERDADE OU PRERROGATIVA. SUPOSTA DEFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL. LEI 6.316/75. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL, CUJA EFICÁCIA DEPENDA DE NORMA REGULAMENTADORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.